Tribunal: TJDFT
Processo: 0000449-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0000449-72.2017.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS Apelado: Gilmar Ferreira da Cunha D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda (Id. 8667136) e pela Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia (Id. 8667146) contra a sentença (Id. 8667144) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. As diligências determinadas por este Relator com o intuito de intimar a associação apelante para que regularizasse sua representação processual, após a renúncia do mandato pela procuradora anteriormente constituída e a regular comunicação à mandante, não tiveram êxito (Id. 55807396, Id. 59276105 e Id. 59764909). Ademais não há novos endereços a serem diligenciados. Feitas essas considerações, mantenha-se a suspensão da marcha processual (Id. 8667147) na pendência da ultimação do julgamento da ação civil pública (autos no 0002902-10.2017.8.07.0017), que anteriormente tramitava sob o no 2017.13.1.003001-3, nos termos do Id. 10328080, fl. 2. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator